Tribunal: TJDFT
Processo: 0052129-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97. INAPLICABILIDADE FRENTE À COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 730.462/SP (Tema 733 da repercussão geral), assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio (se ainda cabível) ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial.
2. Preclusa ou transitada em julgado a decisão, e ultrapassado o prazo decadencial para a apresentação da ação rescisória, não é possível a alteração do “decisum” exarado em desacordo ao entendimento posteriormente adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade.
3. A declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, determinada no RE 870.947, não é aplicável quando a decisão que homologou os cálculos encontra-se acobertada pela preclusão.
4. Agravo interno desprovido.